Tribunal: TCU
Processo: 017.064/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidade na execução do Projeto Relix de 2014, patrocinado pelo Serviço Social da Indústria (SESI), por intermédio de seu departamento regional em Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída em cumprimento ao Acórdão 2563/2020-TCU-Segunda Câmara , com vistas à quantificação de débito e identificação de responsáveis por suposto dano aos cofres do Serviço Social da Indústria (Sesi) na aplicação de recursos aportados, no exercício de 2014, ao projeto "Relix" por parte do Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 2o, 4o, inciso II, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. informar o Departamento Nacional do Sesi, o Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco e os responsáveis acerca desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.